Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726966-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DIOGENES ALVES DE MENEZES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Diógenes Alves de Menezes contra a r. decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0720785-87.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O presente Agravo foi recebido no efeito meramente devolutivo – Id. 73854017. Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito. Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, II, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora